Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão em autos de cumprimento de sentença de sobrepartilha que tramita na 2a Vara de Família de Brasília. No cumprimento de sentença foi discutida a capacidade patrimonial da C.I.S.A. para distribuir lucros nos anos de 2018 e 2019. Foi contratado perito para essa avaliação. O laudo pericial foi homologado pelo juízo de origem e contra essa decisão a recorrente apresentou Agravo de Instrumento.
2. No agravo a controvérsia foi instalada quanto ao resultado do laudo pericial em confronto com a decisão de 1o grau. Entende a embargante que o laudo corrobora seu entendimento no sentido de que, apesar da empresa possuir capacidade de distribuir lucros, estava impossibilitada por cláusulas covenants dos contratos bancários que firmou com instituição financeira. E a decisão judicial determinou a distribuição de lucros. O pedido liminar foi indeferido e o Agravo de Instrumento não foi provido, mantidos os termos da decisão.
3. O embargante sustenta que o Acórdão atacado é contraditório, pois apesar de admitir que a perícia reconheceu o impacto impeditivo das cláusulas covenants na distribuição de lucros, decidiu pela possibilidade de distribuir dividendos e contraditório, também, por mencionar que a empresa poderia ter distribuído lucros em 2019, uma vez que assim o fez em 2021. Alega que somente foi possível a distribuição de lucros em 2021, porque priorizou a saúde financeira da empresa em 2019, sem a distribuição de lucros no mencionado exercício. Alega também que há omissão, pois não há qualquer menção quanto à obrigação da empresa priorizar os negócios corporativos em detrimento dos interesses individuais dos sócios, art. 153 da Lei 6.404/76 e art. 1.011, do Código Civil.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
6. Ademais, o juiz não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa.
7. A não ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.